Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-33.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Arrendamento mercantil – Débito de IPVA imputado à pessoa jurídica arrendante – Responsabilidade solidária da instituição financeira – Domínio resolúvel do bem com posse indireta - Ausência de benefício de ordem - Recurso de apelação provido, em parte, em relação a CDA quitadas ou canceladas e relativas ao contrato de arrendamento encerrado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000863-33.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO I-
TAÚ BBA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000863-33.2019.8.26.0014.
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juiz Daniel Ovalle da Silva Souza.
Apelante:
BANCO ITAÚ BBA S/A.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.519.2
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Arrendamento mer-
cantil Débito de IPVA imputado à pessoa jurídica arrendante
Responsabilidade solidária da instituição financeira Domí-
nio resolúvel do bem com posse indireta - Ausência de benefí-
cio de ordem - Recurso de apelação provido, em parte, em re-
lação a CDA quitadas ou canceladas e relativas ao contrato de
arrendamento encerrado.

Embargos à execução fiscal, com o objetivo de desconstituir
CDA referentes a créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2015 a 2017 e,
consequentemente, extinguir a execução fiscal.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu em parte o pe-
dido. 1
Recorre a embargante, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado
do Estado de São Paulo para cobrança de débitos de IPVA dos exercícios de
1 Sentença, fls. 379/395.
2 Recurso de apelação, fls. 406/437; contrarrazões, fls. 445/457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
3
2015 a 2017, no valor de R$ 78.097,27, relativos a veículos objetos de arrenda-
mento mercantil.
A execução fiscal abrange 100 CDAs. A embargante as divi-
diu em 5 grupos: (i) débitos quitados ou cancelados quando da citação (doc.
05); (ii) débitos cujos veículos estão vinculados a instituição financeira, sem re-
lação com a embargante (doc. 06); (iii) débitos cujos veículos relacionados fo-
ram adquiridos por seus reais proprietários por meio de contratos de financia-
mento, que se encontravam em curso quando da ocorrência do fato gerador do
imposto (doc. 07); (iv) débito lançado quando o contrato firmado entre seu real
proprietário já havia se encerrado (doc. 08); (v) débitos lançados quando os
respectivos gravames já haviam sido baixados antes dos fatos geradores (doc.
09).
A r. sentença acolheu, em parte, os embargos para extinguir
a execução fiscal em relação às CDA cujos veículos estão vinculados a institui-
ção financeira diversa (doc. 06), assim como, a débitos lançados quando os
gravames já haviam sido baixados antes dos fatos geradores (doc. 09), deter-
minando o prosseguimento da execução em relação às demais CDAs.
Revejo meu posicionamento anterior, para o fim de seguir a
orientação desta Câmara. No contrato de arrendamento o arrendante perma-
nece com a propriedade do bem; ao arrendatário se transfere somente a posse
direta do veículo.
Assim, na condição de titular do domínio, o arrendante é
responsável pelo pagamento do IPVA durante ao prazo de vigência do contra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
4
to, já que o tributo decorre da propriedade do automóvel.
Admite-se a exoneração da responsabilidade da instituição
financeira em casos em que houver a baixa de gravame, furto ou roubo do veí-
culo, e o encerramento do contrato pelo transcurso do prazo.
Sendo assim, o recurso merece parcial provimento em rela-
ção aos débitos quitados ou cancelados quando da citação da embargante, e
ao lançado quando o contrato firmado entre seu real proprietário já havia se
encerrado.
Quantos aos débitos quitados pelos reais proprietários ou
cancelados pela própria FESP após a citação, relativos às CDA 1254437630 e
1232769653 (fl. 211), a apelante junta pesquisa no site da Procuradoria Geral do
Estado, na qual não consta qualquer débito com os parâmetros informados (fls.
213/214).
Apesar do respeitável fundamento da sentença, ao conside-
rar que tal pesquisa não se presta a comprovar a inexistência do débito, deve
pesar que a FESP não impugna tal fato, apresenta defesa genérica sem entrar
nos detalhes de cada débito. Assim, admite-se a tese da embargante de que tais
débitos foram cancelados, possivelmente pelo pagamento dos reais proprietá-
rios dos veículos.
No que tange ao débito relativo ao encerramento do con-
trato pelo transcurso do prazo, o recurso também merece provimento. Confor-
me fl. 229, o contrato iniciado no ano de 2008 já teve baixa no gravame, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
5
a execução fiscal também deve ser extinta em relação à CDA 1221232402.
Quanto aos débitos cujos veículos relacionados foram adqui-
ridos por seus reais proprietários por meio de contratos de financiamento, que
se encontravam em curso quando da ocorrência do fato gerador do imposto, a
sentença não merece reparo.
A Lei Estadual 13.296/08 estabelece o tratamento tributário
do IPVA, dispõe no art. 6o, inc. XI, § 2o, que são responsáveis pelo pagamento
do imposto o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título; a responsa-
bilidade é solidária e não admite benefício de ordem.
Dessa forma, a instituição financeira arrendante é responsá-
vel solidária para o adimplemento da obrigação tributária referente ao IPVA
por ser ela a possuidora indireta do bem arrendado, conforme entendimento
do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AR-
RENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO
DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. O acórdão recorrido está em con-
sonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da
obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arren-
dado e conservar a propriedade até o final do pacto. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No
que concerne à alegação de que houve a transmissão definitiva do bem, o tribunal de o-
rigem não analisou a questão. O STJ entende ser inviável o conhecimento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
6
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo,
a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Persistindo a omissão, cabia ao agravante ter alegado, nas razões do
Recurso Especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A-
plicação da Súmula 211/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp
711.812/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 20/08/2015, DJe 10/09/2015).
Nesse sentido julgados desta C. Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. IPVA. Exercícios de 2011 a 2014. Arrendadora do
veículo ao tempo do fato gerador. Titular do domínio resolúvel, com posse indireta. Le-
gitimidade para figurar no polo passivo. Lei Estadual no 13296, de 23 de dezembro de
2008. Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Responsabili-
dade solidária do arrendador, sem benefício de ordem. Artigo 6o, XI, e § 2o da referida
lei estadual paulista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte. Relação contratual entre as partes que não pode operar alteração
na sujeição passiva da obrigação tributária. Artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Multa de cem por cento do valor do imposto devido sem caráter confiscatório. Como o
IPVA é imposto sujeito a lançamento de ofício, a constituição do crédito se dá no mo-
mento em que notificado o devedor para pagamento no início de cada exercício, em ja-
neiro, não cabendo a anulação da certidão da dívida ativa sob fundamento de ausência
de notificação em processo administrativo ou por pagamentos em atraso. Embargos im-
procedentes. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1000474-53.2016. 8.26.0014;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 09/05/2018).
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPVA. ARREN-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-33.2019.8.26.0014 -Voto no 30.519-JV
7
DAMENTO MERCANTIL (LEASING). Deve ser reconhecida a responsabilidade so-
lidária do arrendante, eis que possui a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem.
Ilegitimidade passiva afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da lei es-
tadual 13.296/08, de 23 de dezembro, c.c. artigos 121 e 123 do CTN. Precedentes do C.
STJ e deste E. TJSP. Multa tributária que não excede o valor do débito tributário prin-
cipal, conforme entendimento sedimentado pelo E. STF. Regularidade das CDA's, que
preenchem todos os requisitos legais (artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da lei
6.830/80, de 22 de setembro). Embargos julgados improcedentes em 1o grau. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1000105-
59.2016.8.26.0014; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Di-
reito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 02/05/2018).
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso de a-
pelação, para extinguir a execução fiscal em relação às CDA 1254437630,
1232769653 e 1221232402, mantendo a sentença em relação às demais.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR